Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703389-77.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: ANDRE MONORI MODENA EXECUTADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR